Tribunal: TJMT
Processo: 1021187-93.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021187-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ADRIANA MARTINS LIMA - CPF: 045.166.041-24 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 5 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), LUCAS BORGES MARTINS - CPF: 066.836.781-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE GUIA DE EXECUÇÃO. PACIENTE FORAGIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a concessão de prisão domiciliar à paciente condenada definitivamente à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013. A defesa alegou que a paciente é mãe e única responsável por três filhos menores, incluindo uma criança de 10 meses, requerendo a substituição da prisão por prisão domiciliar. O pedido foi indeferido tanto pelo juízo da condenação quanto pelo juízo da execução penal, sob fundamento da ausência de guia de recolhimento e da não efetivação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a concessão de prisão domiciliar antes do recolhimento da paciente ao cárcere e da expedição da guia de execução penal; (ii) definir se há ilegalidade no indeferimento do pedido pelo juízo competente, diante da situação familiar da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação de regência (LEP, art. 105; CNGC-MT, art. 518) exige a efetiva prisão do condenado como condição para expedição da guia de recolhimento, sendo esta requisito para o início da execução penal e análise de benefícios correlatos, como a prisão domiciliar.

4.

O juízo da condenação, de forma excepcional, autorizou a expedição de guia de recolhimento provisória, permitindo à defesa submeter o pedido ao juízo da execução penal, o qual detém a competência legal para decidir sobre a forma de cumprimento da pena.

5.

A análise do mérito do pedido de prisão domiciliar diretamente pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância, pois não houve manifestação do juízo competente sobre o mérito da medida.

6.

Inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia, mostra-se incabível a concessão da ordem de habeas corpus para examinar matéria que demanda análise de fatos e provas pelo juízo natural da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de prisão domiciliar à condenada com filhos menores exige a prévia expedição da guia de execução penal, a qual pressupõe o efetivo recolhimento ao cárcere.

2.

A competência para analisar o pedido de prisão domiciliar após o trânsito em julgado da condenação é do juízo da execução penal.

3.

A ausência de apreciação da matéria pelo juízo competente impede a análise do mérito da medida em habeas corpus, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318, V, e 318-A; LEP, arts. 66, III, “b”, 105 e 117, III; CNGC-MT, arts. 518 e 535, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: não indicada expressamente no voto, mas mencionados precedentes dos Tribunais Superiores sobre prisão domiciliar de mães com filhos menores de 12 anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
pedido de reconsideração
da decisão liminar indeferida nos autos do habeas corpus favor de
Adriana Martins Lima
contra ato praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos n° 0015896-94.2019.8.11.0015, que julgou prejudicado seu pedido de prisão domiciliar da paciente condicionando sua reanálise a expedição da guia de execução definitiva ou provisória e ao prévio recolhimento.

Em suas razões recursais, a

defesa alega, em síntese, que foi condenada à pena de
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35

caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, tendo
transitado em julgado a sentença condenatória
.

Aduz que é mãe de três filhos menores de idade (Gustavo Lima Pelegrini, de 14 anos; Yasmim Emanuelly Lima da Silva, de 10 anos; e Ágatha Ysabella Lima de Lara, de apenas 10 meses), sendo ela a única responsável pelos cuidados, criação e sustento deles, fato comprovado por declarações e documentos anexados ao processo.

Sustenta que, com base nos artigos 318, inciso V, e 318-A, ambos do CPP c/c 117, inciso III, da LEP, requereu a concessão de prisão domiciliar perante o juízo de origem, o qual indeferiu o pedido sob o fundamento de que tal matéria deveria ser apreciada pelo juízo da execução penal. Contudo, ao formular o pedido ao juízo da execução, este também indeferiu a pretensão, alegando não haver guia de recolhimento expedida e nem a prévia prisão da condenada.

Argumenta que a exigência de recolhimento prévio ao cárcere para só então analisar o pedido de prisão domiciliar acarretará danos irreparáveis tanto a ela quanto aos seus filhos menores, especialmente à filha de 10 meses, que ficará desamparada na ausência da mãe.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o mandado de prisão expedido em seu desfavor e, no mérito, pleiteia o provimento do recurso para que lhe seja concedido o direito de cumprir a pena em regime de prisão domiciliar.

Invoca precedentes dos Tribunais Superiores que reconhecem a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, mesmo em execução definitiva de pena em regime fechado, como medida de proteção à primeira infância.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.

298533890) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (id.

299740361).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva é
pelo
conhecimento
e pela
denegação
da ordem (id.

303149395), conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário: Habeas Corpus – Impetração visando a suspensão do cumprimento do mandado de prisão, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar – impossibilidade – pretensão de prisão domiciliar para cuidar dos filhos menores (arts. 117 da LEP e 318 do CPP) - ausência de guia de cumprimento de pena - paciente foragida - mandado de prisão expedido - aplicação do art. 518 da CNGC/MT c/c art. 105 da LEP – Juízo de conhecimento que determinou a expedição da Guia de recolhimento, independente da prisão da Paciente - constrangimento ilegal não evidenciado – Pelo
CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre esclarecer que consta dos autos que o pedido de prisão domiciliar formulado em favor da paciente não foi objeto de apreciação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, em razão da inexistência de Guia de Execução Penal regularmente expedida e encaminhada, circunstância que inviabiliza a instauração do respectivo processo de execução.

Diante dessa situação, o Magistrado da execução penal declinou de sua competência para análise do pleito, ao argumento de que não havia processo executivo em trâmite que possibilitasse a apreciação do pedido ou a eventual interposição de agravo em execução.

Na sequência, observa-se que o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, igualmente instado a se manifestar, declarou-se incompetente, sob o fundamento de que, após o trânsito em julgado da condenação, sua jurisdição se encerra para deliberar sobre questões atinentes ao cumprimento da pena.

Sobre esse ponto, transcreve-se trecho da decisão (ID 296166390), que esclarece o fundamento jurídico adotado pelo Juízo:

“(...)Preliminarmente, importante ressaltar o que estipula o art. 105 da Lei de Execução Penal (parte sublinhada):

“Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”.

Já o dispositivo seguinte, art. 106 da mesma LEP, orienta o que deve constar na guia de recolhimento, seja de informações, seja de documentos a instruí-la. Guia a ser extraída pela secretaria do juízo da condenação, a ser remetida, somente depois de preso a condenada (regra expressa do retro transcrito art. 105 da mesma LEP), ao juízo da regular execução penal.

Desse mínimo arcabouço é impossível não concluir que a guia de recolhimento somente convém ser expedida, máxime se a pena privativa de liberdade tiver decote inicial em regime fechado, após o cumprimento do mandado de prisão a ser expedido pelo juízo da condenação.

Noutros termos e em síntese, respeitados os entendimentos diversos : ocorreu a condenação, transitou em julgado, condenado a pena privativa de liberdade sumido , sobretudo em regime fechado, o juiz que o condenou expede o mandado de prisão. Foi encontrado e preso, expede-se a guia de recolhimento, instruída com as peças necessárias, e encaminha-se à execução perante o juízo competente, a partir de quando o preso a este juízo e ao processo executivo ficará vinculado.

Isso implica na inviabilidade de sem a prévia prisão da condenada, quer por prisão preventiva, neste caso, estando presa, quer por mandado de prisão decorrente da condenação, com a pena a ser cumprida em regime fechado, não é possível, primeiro, expedir a guia de execução penal, embora não seja inviável extraí-la. E, segundo, muito menos encaminhá-la ao juízo da execução penal.

Neste caso em específico, sequer aportada em Juízo à guia de recolhimento da condenada, nem demonstrado cabalmente situação excessivamente gravosa a justificar a concessão da mencionada prisão domiciliar em caráter excepcionalíssimo sem a obrigatória expedição da respectiva guia de recolhimento e o devido cumprimento do mandado de prisão.

.

Isto posto, hei por bem julgar prejudicado o pedido de concessão de prisão domiciliar de mov. 1.1, por inadequação da via eleita, condicionando sua reanálise a expedição da guia de execução definitiva ou provisória e ao prévio recolhimento da condenada Adriana Martins Lima ao cárcere. Por consectário lógico, declaro extinto o presente feito, o que faço com estribo nas disposições do art. 105 da Lei de Execução Penal(...)

A partir dessa fundamentação, verifica-se que não há ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via do habeas corpus.

Importa destacar, neste ponto, que o art. 105 da Lei de Execução Penal dispõe expressamente que
“transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.”

Em reforço a essa diretriz normativa, o art. 518 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que
“a expedição de guia de recolhimento, bem como o seu cadastramento no SEEU, ocorrerá após a prisão do condenado, devendo o magistrado da execução penal recusar o recebimento da guia se não acompanhada de prova legal a respeito.”

Dessa forma, depreende-se que, como regra geral, a expedição da guia de recolhimento depende da efetiva prisão do condenado, sendo inviável sua expedição enquanto este permanecer foragido. Essa sistemática visa resguardar a efetividade da execução penal e garantir o cumprimento da pena imposta pelo Estado-Juiz.

No caso em exame, observa-se que a paciente não se encontra recolhida ao cárcere para início da execução da pena, o que, em princípio, obsta a expedição da guia de recolhimento neste momento.

Não obstante, merece destaque o fato de que, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 299740361), o
Juízo de conhecimento, de forma excepcional, determinou a expedição de Guia de Recolhimento Provisória em desfavor da paciente, com fundamento no art. 535, § 2º, da Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral
, facultando à defesa a possibilidade de pleitear, perante o Juízo da Execução Penal, a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição por prisão domiciliar.

Tal providência demonstra sensibilidade por parte do Juízo de origem frente à situação fática apresentada, viabilizando que o pleito defensivo seja devidamente submetido ao Juízo competente, qual seja, o da Execução Penal, conforme dispõe o art. 66, III, “b”, da Lei de Execução Penal, o qual estabelece ser de competência do juiz da execução “determinar: [...] b) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução.”

Nesse cenário, não se configura, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela presente ação constitucional, uma vez que foram adotadas as medidas necessárias para o encaminhamento do pedido à autoridade competente, em observância ao princípio do juiz natural e à repartição de competências prevista na legislação processual penal.

Ademais, cumpre enfatizar que não cabe a este Tribunal, neste momento, analisar o mérito da concessão da prisão domiciliar, sob pena de indevida supressão de instância, eis que ainda não houve manifestação do Juízo da Execução Penal sobre o ponto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do presente habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025